Tribunal: TJDFT
Processo: 0719421-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da nova decisão que revogou a decisão recorrida, há que se reconhecer a perda do interesse recursal.
2. Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada e não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual se julgou prejudicado o agravo de instrumento, por decisão monocrática prevista no inciso III do art. 932 do CPC, o não provimento do recurso é medida que se impõe. Precedentes desta Corte.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.